Tribunal: STF
Processo: ARE 1447558
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE APODI/RN. AGENTE DE ENDEMIAS. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIABILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 296/1996, INSTITUIDORA DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, QUE PREVÊ O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. INCIDÊNCIA, NO QUE COUBER, DAS NORMAS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO ESTABELECIDA PELO ÓRGÃO FEDERAL COMPETENTE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BUSCA DA VERDADE REAL. NULIDADE DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, 7º, 37 e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, inciso II, 7º, 37 e 169 da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente